Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012242-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.369.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), LOSINETE DE CAMPOS CURADO - CPF: 496.767.411-91 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – CARRO RESERVA PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – NECESSIDADE DE OBSERVAR O PERÍODO PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de seguro celebrado pelas partes prevê a disponibilização pela seguradora de um veículo reserva para a segurada pelo período de 15 (quinze) dias e não pelo tempo em que o carro da segurada estiver no conserto, há que ser mantida a decisão recorrida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOSINETE DE CAMPOS CURADO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a seguradora disponibilize um carro reserva para a segurada pelo período de 15 (quinze) dias, conforme previsão contida no contrato de seguro (ID 169951193).

Em suas razões recursais (ID 169951191), a agravante alega
que possui contrato de seguro para o veículo marca/modelo CHEVROLET ONIX SEDAN PLUS LT, ano 2021/2022, placa RAW9F95, com apólice de no 1000001187831, com vigência de 23/12/2022 a 23/12/2023.

Aduz que no dia 17/03/2023, seu filho
JACKSON JOSÉ DE CAMPOS
transitava com o veículo, quando veio a colidir com o veículo CHEVROLET ONIX JOY BLACK,

placa RAN3F78, de propriedade de
JOÃO PEDRO
, tendo sido acionada a seguradora, ora agravada, para registro do sinistro e conserto dos veículos.

Assevera que após o encaminhamento dos documentos necessários à análise, vistoria e orçamento, teve seu pedido negado, ao argumento de que o condutor principal informado se trata de pessoa diversa daquela que realmente utiliza o veículo, o que impossibilitaria o pagamento da indenização solicitada.

Relata que diante da negativa, ajuizou a presente demanda por entender que a simples alegação de que a pessoa que de fato utilizava o veículo era diversa da indicada como condutor principal não é suficiente para negar o pagamento da indenização, especialmente porque a restrição existente na apólice se refere a menor de 26 (vinte e seis) anos, o que não corresponde a hipótese dos autos já que seu filho tem 33 (trinta e três) anos de idade.

Afirma, ainda, ter requerido a concessão da tutela de urgência para que a seguradora fosse compelida, no prazo de 05 (cinco) dias, a fornecer um carro reserva à agravante até a data efetiva da entrega do seu veículo devidamente consertado, sob pena de multa, pois entende que a negativa da seguradora em proceder ao conserto dos veículos mostra-se arbitrária, o que tem causado enormes prejuízos a agravante.

Ao final, afirma estarem presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência em sua integralidade, devendo a seguradora ser compelida a custear um carro reserva à agravante até que os reparos sejam efetuados no veículo segurado e a indenização seja paga, por encontrar-se privada do uso do veículo sinistrado.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a reforma a decisão agravada para que a decisão seja reformada de modo a determinar que a seguradora forneça à segurada um veículo reserva até que seu carro seja devidamente consertado e entregue e, no mérito, o provimento do presente recurso, confirmando-se a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 170192685).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 170373680).

Nas contrarrazões (ID 175651193) a seguradora alega que ao contratar o seguro a segurada informou dados inexatos quanto ao perfil do condutor, bem como a forma como o veículo é utilizado, com vistas a minorar o valor do prêmio securitário, o que leva à perda da garantia securitária. Ao final, requer desprovimento do recurso.

No ID 176334660 a agravante se manifesta refutando as alegações apresentadas pela seguradora nas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
em face da seguradora, aduzindo, em síntese,
que possui contrato de seguro para o veículo marca/modelo CHEVROLET ONIX SEDAN PLUS LT, ano 2021/2022, placa RAW9F95, com apólice de no 1000001187831, com vigência de 23/12/2022 a 23/12/2023 e que no dia 17/03/2023, seu filho
JACKSON JOSÉ DE CAMPOS
transitava com o veículo, quando veio a colidir com o veículo CHEVROLET ONIX JOY BLACK,

placa RAN3F78, de propriedade de
JOÃO PEDRO
, tendo sido acionada a seguradora para registro do sinistro e conserto dos veículos, o que lhe foi negado sob a alegação de que o condutor que de fato utilizava o veículo era pessoa diversa da indicada como principal condutor. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a seguradora fosse compelida a custear um carro reserva à segurada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, enquanto o direito acerca da cobertura securitária se encontra
sub judice,
frente à injustiça e ilegal negativa de cobertura (ID 169951191).

Recebida a petição inicial, devidamente instruída, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a autora, ora agravante.

Pois bem.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se da apólice de seguro, juntada aos autos pela própria segurada no ID 169951194 – fl. 50, que a cobertura contratada prevê a disponibilização de carro reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme imagem abaixo.

Assim, se há previsão expressa no contrato de seguro prevendo a disponibilização pela seguradora de um veículo reserva para a segurada pelo período de 15 (quinze) dias, há que ser mantida a decisão recorrida, não havendo a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023